Tribunal: TJMT
Processo: 1010405-06.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010405-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIM GONCALVES PEREIRA - CPF: 182.005.911-15 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010405-06.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS

- ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – AUMENTO SIGNIFICATIVO - COBRANÇA ABUSIVA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010405-06.2022.8.11.0041

Apelação nº 1010405-06.2022.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelante
: MIRIM GONCALVES PEREIRA

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Danos Morais, proposta por
MIRIM GONCALVES PEREIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistente o débito da fatura gerada pela requerida, com vencimento 11/10/2021 no valor de R$547,72. Determinou que a requerida realize o refaturamento das faturas contestadas, na média de consumo mensal da parte autora, ou seja, R$153,00. Deverá a requerida, ainda, promover a troca do relógio medidor da unidade consumidora da parte autora. Condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.500,00.

Apelação
(Id. 175366754): Aduz que não restou configurada qualquer prática ilícita por parte da requerida,

já

que houve

regular

consumo

de energia pela parte reclamante. Afirma que é

permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em

unidades consumidoras rurais com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular não

informe

a

leitura,

promovendo

a

recuperação

em

faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir
os valores fixados na condenação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.175994690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010405-06.2022.8.11.0041

Apelação nº 1010405-06.2022.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelante
: MIRIM GONCALVES PEREIRA

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Narra o autor que é usuário dos serviços de energia elétrica da requerida na Unidade Consumidora

6/3215183-9 e que em setembro de 2021, a fatura de energia apresentou consumo exorbitante, incompatível com a realidade fática. Aduz que a requerida efetuou o corte de energia e retirou o medidor da Unidade Consumidora. Afirma que tentou solucionar a questão com a requerida, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. Do exame das faturas juntadas pelo autor, nota-se que se trata de unidade consumidora Classe Rural, na qual a leitura do medidor é feita de forma plurimensal, de modo que nos meses em que não há leitura, a fatura é cobrada pela média de consumo.

Assim, sabe-se que a Concessionária pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, e no período que não se realiza a leitura direta do medidor, as faturas são cobradas por meio da média mensal do usuário. Contudo, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

No presente caso, verifica-se que o consumo médio do da unidade consumidora da parte autora era de aproximadamente 123kwh. No entanto, no mês de setembro de 2019 houve um aumento significativo no consumo de energia da unidade consumidora, com a emissão de fatura no valor de R$547,72, com consumo de 636kwh.

Assim, nota-se que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente e que houve um
aumento substancial dos valores das faturas, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada
.

Todavia, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS –
IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO.1.
Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.

3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) é ínfimo, de modo que deve ser majorado para montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).5. No tocante ao momento de incidência dos juros e da correção monetária convém destacar que a hipótese trata-se de relação contratual, logo, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de nº. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso). (TJMT - N.U 0000539-14.2015.8.11.0048, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA DO MEDIDOR. PEDIDO DE BALCÃO.
CONCESSIONÁRIA QUE JUSTIFICA O ALTO CONSUMO EM RAZÃO DE MEDIÇÃO PLURIMENSAL. CONSUMO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE, MESMO QUE SE ADMITA A MEDIÇÃO EM ZONA RURAL, NA FORMA PLURIMENSAL.
FATURA IMPUGNADA QUE REGISTRA 3.022KWH DE CONSUMO, QUANDO A MÉDIA MENSAL NOS 12 MESES ANTERIORES É DE 368,16KWH. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008676520, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 25-09-2019)

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que houve a suspensão no fornecimento de energia na Unidade Consumidora do autor.

Dessa forma, a interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência

ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023